Tribunal: STF
Processo: ARE 1271527
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
  Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PROCESSO CIVIL. DEMARCAÇÃO. TERRAS INDÍGENAS. FEDERAÇÃO SINDICAL. DEFESA DOS INTERESSES DOS FILIADOS DOS SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTE DO STF. 1. A Constituição Federal estabelece que apenas o sindicato está legitimado para a defesa dos direitos e interesses de seus filiados (art. 8°, inciso III), não contando outras entidades representativas, como as federações, com legitimidade para postular judicialmente em nome dos associados dos sindicatos que representa. 2. Caso concreto em que a federação autora não detém a necessária legitimidade ativa dado que o direito vindicado é de interesse individual de determinados filiados de um sindicato. 3. Entendimento já manifestado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (RE 232.737, Relator Ministro Dias Toffoli). 4. Apelação desprovida” (fl. 225, vol. 6).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 8º da Constituição da República, ao argumento de que, “representando a Federação os Sindicatos, que serão afetados negativamente pelo procedimento demarcatório, por certo que há legitimidade para a substituição” (fl. 272, vol. 6).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que “o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal de que as federações e confederações sindicais não possuem legitimidade ativa para ajuizar ação em defesa dos interesses de filiados de sindicatos” (fl. 338, vol. 6).
    No agravo, a agravante assinala que “não se presta a demanda a defender interesses de um sindicato especificamente, de um único procedimento demarcatório, mas de todos eles, abrangendo todos os sindicatos do Estado e mesmo de localidades onde não há representação sindical” (fl. 260, vol. 6).
    Salienta tratar-se “de tema de importância e interesse regional e, por isso, está a Federação legitimada a ajuizar a demanda” (fl. 260, vol. 6). 
    Ressalta que “o posicionamento adotado pelo tribunal de origem fere de maneira frontal os interesses dos produtores rurais do Mato Grosso do Sul, que acabam vendo tolhida a defesa de seus interesses em juízo, porquanto há restrição inequívoca de acesso ao Judiciário” (fl. 264, vol. 6).
    Assevera que “restringir a representação processual aos sindicatos, interpretando-se literalmente o art. 8º, III da CF, é inviabilizar, em muitos casos, a defesa de interesses da categoria” (fl. 273, vol. 6).
    Reitera o argumento do recurso extraordinário de que “os sindicatos possuem inequívoco e legítimo interesse na solução do tema, notadamente no que concerne ao respeito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo, tendo em vista que seus filiados, produtores rurais, também serão negativamente afetados pela atuação das Recorridas” (fl. 276, vol. 6).
    Pede “seja admitido, conhecido e provido o recurso para reconhecer a violação ao art. 8º, III da CF, reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer a legitimidade ativa da Recorrente” (fls. 278-279, vol. 6).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça assentou:
    “Da análise do dispositivo constitucional [inc. III do art. 8º da Constituição da República], apenas o sindicato está legitimado para a defesa dos direitos e interesses de seus filiados, não contando outras entidades representativas, como as federações, com legitimidade para postular judicialmente em nome dos associados dos sindicatos que representa. No caso em exame, como se vê, não detém a FAMASUL a necessária legitimidade ativa dado que o direito vindicado é de interesse individual de determinados filiados de um sindicato ” (fl. 220, vol. 6). 
    No inc. III do art. 8º da Constituição da República, dispõe-se que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que decidiu não ter a federação legitimidade para ajuizar ação em substituição processual a filiados de sindicatos representativos de determinada categoria, pois inaplicável à federação a prerrogativa do inc. III do art. 8º da Constituição da República. Confiram-se os julgados a seguir: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso interposto por terceiro, que não demonstrou interesse jurídico na reforma da decisão. Não conhecimento. 3. Direito Processual Civil. 4. Legitimidade ativa. Substituição processual. Federação estadual. Impossibilidade. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.038.986-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e processual civil. Ofensa ao art. 8º, inciso III, da Constituição Federal. Não ocorrência. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Conforme a redação do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais. 2. Inadmissível, na instância extraordinária, o exame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 753.226-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).
    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 872.818-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2017).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    6. No acórdão recorrido, o desembargador relator afirma que “conforme estatuto social a parte autora/apelante constitui-se em entidade sindical de grau superior, com sede e foro na cidade de Campo Grande e base territorial no Estado de Mato Grosso do Sul e é constituída para fins de coordenação e proteção da categoria econômica do ramo da agropecuária, de conformidade com o plano básico do enquadramento sindical rural, tendo como prerrogativas proteger os direitos e interesses coletivos e individuais dos associados da categoria nela compreendida, perante as autoridades judiciárias e administrativas” (fl. 220, vol. 6).
    A agravante alega, no recurso extraordinário, que “o Estatuto Social da Recorrente (art. 2º) permite a defesa dos interesses individuais dos produtores rurais, ou seja, especificamente considerados, de modo que é perfeitamente possível concluir pela legitimidade na propositura da presente demanda” (fl. 275, vol. 6).
    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e a análise de cláusulas do estatuto social da Federação, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO DE TRABALHADORES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 739.732-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2013).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Sindicato. Legitimidade ativa. Ausência de homogeneidade de interesses. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas do estatuto sindical. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. Majoração dos honorários advocatícios em 20%” (ARE n. 1.143.037-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora